Tribunal: TJMT
Processo: 1034405-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034405-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO PESSUNA - CPF: 886.307.308-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE registrado(a) civilmente como ROSELEI MARIA CAVALHEIRO PESSUNA - CPF: 322.390.251-15 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos d
a
devedor
a
.

2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSELEI MARIA CAVALHEIRO PESSUNA
contra a decisão de ID.
256241665, p. 111/112
, proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
na
Ação de
Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1028300-29.2024.8.11.0002
, que move em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO PAN S/A
, que indeferi
u

o pedido liminar de suspensão dos descontos em folha de pagamento
da agravante por parte das instituições financeiras ora agravadas
.

Em síntese, afirma que os descontos realizados em sua folha de pagamento pelas instituições agravadas a título de pagamento de parcelas de empréstimos consignados

comprometem a maior parte de seus rendimentos, prejudicando a sua manutenção e de
seu grupo familiar.

Afirma passar por grave crise financeira, tendo em vista ser a única responsável tanto por sua saúde quanto pelos cuidados de seu filho,
pessoa com deficiência, e que, por isso,
é necessária a suspensão dos descontos em folha, com vistas ao princípio da dignidade humana.

Por isso, requer, liminarmente, a suspensão dos descontos em folha de pagamento destinados às instituições recorridas até a audiência de conciliação
. No mérito, pugna pela limitação dos descontos em folha ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravante.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão de ID. 257127172.

Ausente contra
minuta
, vez que não perfectibilizada
angularização
processual.

Isento o preparo recursal
em virtude do deferimento de gratuidade de justiça à parte agravante.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 movida pela ora agravada, sob o argumento de que não possui recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Narra a recorrente que da renda bruta de
R$ 5.367,80 (cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), percebe rendimento líquido de apenas R$ 1.622,08 (um mil, seiscentos e vint
e e dois reais e oito centavos), havendo o comprometimento de mais de 80% (oitenta por cento) de seus rendimentos em
virtude dos descontos em folha decorrentes do pagamento de empréstimos consignados contraídos.

Afirma, ainda, que
o débito junto ao BANCO PAN S/A perfaz o montante de R$ 105.004,35 (cento e cinco mil e quatro reais e trinta e cinco centavos), e junto ao BANCO DAYCOVAL S/A
, R$ 64.837,25 (sessenta e quatro m
il, oitocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), totalizando o total de R$ 169.841,60 (cento e sessenta e
nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

Sob a alegação de que precisa do mínimo existencial para sua subsistência, ajuizou a presente ação, requerendo liminarmente
a
suspensão dos descontos em folha de pagamento destinadas às instituições agravadas até a audiência de conciliação e,
no mérito, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos.

Ante o indeferimento do pleito liminar pelo Juízo
a quo
, a requerente interpôs o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, a agravante defende a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, com base na Lei do Superendividamento.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.”

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem pelo sistema
PJe
que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante.

Isto porque, o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 30%
(trinta por cento),
sobretudo ao se levar em consideração o valor total da dívida
, que perfaz o montante de R$

169.841,60 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos)
.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei de superendividamento não confere de plano o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo primeiramente ser realizada a audiência de conciliação, analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito d
a
agravante à limitação dos descontos dos empréstimos consignados ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, há de ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO.

Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida
.-
” (TJMT – N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025